Tribunal: TJMT
Processo: 1026515-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026515-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), MINEIROS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 28.496.937/0001-19 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação DE BUSCA E APREENSÃO – alienação fiduciária – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES –
PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – NECESSIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp no. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida”
(AgInt no REsp n. 1.928.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021), logo, merece ser mantida a decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026515-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MINEIROS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MINEIROS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
, contra decisão liminar proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, que nos autos
da Ação de Busca e Apreensão n. 1011871-38.2022.8.11.0040, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de financiamento.

Nas razões recursais, a agravante alega que
“o único sócio/administrador da empresa Agravante somente deixou de adimplir a uma (1) parcela do financiamento contratado com a Agravada (trata-se, portanto, de uma prestação apenas e não “prestações”, como indicado pelo Juízo de origem) e somente deixou de adimplir simplesmente porque encontra-se afastado das atividades da empresa em razão de doença grave, estando sob cuidados médico e a base de morfina”
(sic).

Discorre que
“o veículo em questão foi adquirido para desenvolvimento de sua atividade comercial, sendo referido veículo e uma motocicleta os únicos veículos que se prestam para atendimento de seus clientes, o que faz corresponder a apreensão, portanto, à morte da atividade do Agravante, sobretudo na presente época, que representa a melhor época do ano, em razão do natal, réveillon e férias”
(sic).

Defende que
“tão logo teve conhecimento da apreensão, o Agravante tratou de atualizar o valor de referida parcela inadimplida, inserir a multa contratual e depositou em juízo”
(sic), e complementa que o ajuizamento da ação por parte da instituição financeira agravada, tendo como consequência a apreensão do veículo ou a obrigação de o devedor em quitar o remanescente do contrato, que soma a quantia vultosa, não pode ser admitido.

A par desses argumentos, inicialmente pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pela Desa. Serly Marcondes Alves, Desembargadora Plantonista, em 23/12/2022, conforme decisão de Id. 154314169.

O agravado ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 154444177).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id.
154600183.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente recurso
MINEIROS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
visa reformar a decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de financiamento, conforme trecho da parte que interessa ao caso:

“(...) Pois bem.
In casu
, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei n. 10.931/2004.

Nessa senda e, levando-se em conta as razões expedidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em mora da parte devedora
DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso.

Após executada a medida liminar,
CITE-SE
a parte requerida para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3o, §3o com as alterações dada pela Lei no 10.931/04”
(Id. 104798251 – autos de origem)

Para tanto, a recorrente defende, dentre outros pontos, que devido à sua inadimplência (1 parcela em atraso), não possui condições de suportar o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento firmado com a instituição financeira agravada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos juntados na inicial, desde já, adianto, que
o recurso não comporta provimento.

O Decreto-Lei no. 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/14, dispõe sobre a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento, vejamos:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Da leitura do artigo acima transcrito, verifica-se que, decorridos 05 (cinco) dias após executada a liminar, é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, prazo esse em que o devedor também poderá pagar a integralidade da dívida pendente para assegurar a posse e, assim, a propriedade do veículo.

Registre-se que o § 2o do art. 3o do referido decreto-lei dispõe, claramente, que
“o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”
, que, por óbvio, compreende as
prestações vencidas e as vincendas
.

Na espécie, da análise cuidadosa da questão posta, não decorre fundamento bastante para o provimento do recurso, que condicionou a purgação da mora à quitação da integralidade do débito atualizado, isso porque, ao contrário da tese defendida pela agravante, o entendimento jurisprudencial sedimentado tanto neste Tribunal, como também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo de controvérsia (Tema 722), não admite, nas ações de busca e apreensão, o pagamento apenas das parcelas vencidas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. PURGAÇÃO DA MORA.NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004. 2. FALTA DE QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.

2. A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca do fato de que nem todas as parcelas foram quitadas antes da notificação recebida pela parte ora agravante não prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.928.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021)

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGAÇÃO DA MORA –

PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR FINANCIADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
–

ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO À VIDA E ATIVIDADE PROFISSIONAL DO DEVEDOR, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para se delinear a hipótese de purgação da mora, nos termos do Decreto Lei no 911/69, conferida pela Lei 10.931/04, o devedor deverá quitar a integralidade do débito, isto é, as parcelas vencidas e vincendas. A questão, inclusive pauta de julgamento representativo de controvérsia no Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento no sentido de que, o débito deverá ser pago na sua integralidade, sendo esta, a única maneira da permanência do bem com o devedor.

Inaplicáveis, ao caso, a previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, uma vez que não se trata de penhora e sim de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento.”
(N.U 1019897-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Diante dessas considerações, resta demonstrada a impossibilidade de a agravante purgar a mora com relação apenas da parcela em aberto, vez que a ausência do seu pagamento ensejou o vencimento antecipado do contrato, ou seja, a purga da mora engloba as parcelas vencidas e vincendas, como bem consignou o juízo primevo em sua decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida.

Imperioso, por fim, salientar que a simples alegação de que o não pagamento da única parcela se deu por motivo de saúde, por si só, não é capaz de afastar a busca e apreensão do bem.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023